Tribunal: TJDFT
Processo: 0744140-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744140-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO FRANCO FONSECA AGRAVADO: VORIQUES OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CRISTIANO FRANCO FONSECA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0727242-20.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora dos imóveis apresentada pelo agravante. Em relação ao imóvel de matrícula no 8.294A, o agravante sustenta que o imóvel estaria bloqueado por decisão do Juízo da 4a Vara de Família de Niterói/RJ, nos autos do Arrolamento de Bens no 2007.002.066290-0. Tal bloqueio judicial, segundo o agravante, não se confundiria com mera restrição à alienação voluntária, mas sim com medida que retiraria a disponibilidade do bem em todas as esferas patrimoniais. Assim, a manutenção da penhora sobre bem já submetido à jurisdição de outro juízo violaria os princípios da segurança jurídica e da efetividade processual, devendo ser desconstituída. Também afirma que sua cota-parte de 50% sobre o imóvel já estaria penhorada em outro processo (no 0050289-33.2017.8.19.0002), o que tornaria ineficaz nova penhora, conforme dispõe o art. 836 do CPC. A duplicidade de constrições sobre o mesmo bem não traria utilidade processual e apenas acarretaria tumulto, devendo ser reconhecida a ineficácia da nova constrição. Por fim, defende que o imóvel seria utilizado como escritório de advocacia do agravante, conforme comprovado por documentos anexados (contrato social e cartão de CNPJ). Por essa razão, o bem seria impenhorável nos termos do art. 833, V, do CPC, além de estar protegido pelo art. 7o, II, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia). A penhora, nesse contexto, violaria direitos fundamentais como o sigilo profissional, o direito ao trabalho e o acesso à justiça, sendo necessária a sua desconstituição. Já quanto ao imóvel de matrícula no 12.568 aduz que estaria sob posse e administração exclusiva de Fernando Ulerich Fonseca, herdeiro decorrente da partilha realizada após o divórcio do agravante. A decisão agravada, no entanto, teria deixado de intimar o verdadeiro possuidor e interessado, o que configuraria afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Com base no art. 10 do CPC, o agravante sustenta que a ausência de intimação dos terceiros titulares da posse acarretaria nulidade absoluta da penhora, que deveria ser desconstituída de ofício. A constrição de bem alheio, sem o devido processo legal, seria inadmissível, tornando necessária a reforma da decisão agravada. Alega estarem presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Postula pelo conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão, a fim de reconhecer a nulidade da penhora sobre os imóveis de matrícula no 8.294a e 12.568. Preparo recolhido no ID 77170685. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada, proferida no ID 249747654 da origem, traz o seguinte teor: O executado apresenta impugnação à penhora ao ID 248369298. Alega que "penhora não pode subsistir, pois o imóvel de matrícula 8.294A está bloqueado em arrolamento judicial, restando ao executado apenas a posse direta e expectativa de domínio. Além disso, sua cota de 50% já se encontra penhorada em outra demanda, tornando ineficaz nova constrição (art. 836 do CPC). Ressalte-se, ainda, que o bem é indispensável à atividade profissional do executado, atraindo a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC. Quanto ao imóvel de matrícula 12.568, este se encontra na posse e administração exclusiva do herdeiro, também em bloqueio judicial, impondo-se a intimação dos verdadeiros interessados para garantia do contraditório". O exequente pede que sejam oficiados os cartórios onde estão registrados os bens objeto da penhora para efetivarem a referida averbação, uma vez que até o momento constam como prenotados (ID 248797369). Em resposta a impugnação a penhora requer, em resumo, que sejam mantidas as penhoras dos imóveis (249591221). Decido. O arrolamento judicial do bem não impede a realização de atos de expropriação judicial, tão somente obsta a disposição voluntária do patrimônio atingido, salvo determinação judicial em sentido contrário. No caso dos autos, verifica-se que foi decretado o "arrolamento e bloqueio do imóvel" pelo Juiz de Direito da 4a Vara de Família de Niterói (ID 241655457), mas não ficou expresso o registro de indisponibilidade. Motivo pelo qual, deve ser mantida a penhora. Além disso, penhora anterior sobre o imóvel não obsta que o bem seja penhorado, ensejando tão somente simples direito de preferência ao credor originário na fruição do produto arrecadado com eventual alienação. Quanto ao fato de o imóvel ser destinado a atividade profissional do devedor, esclareço que isso, por si só, não é causa de impenhorabilidade do bem imóvel. Por fim, quanto a posse exercida por terceiro não ficou comprovada nos autos tal alegação, que deixo de analisar, sendo que a legitimidade para eventual embargos de terceiro não é do devedor. Sendo assim, REJEITO a impugnação de ID 248369298. Expeça-se intimação ao cônjuge do executado e Ofício à Instituição Financeira em observância à Decisão de ID 245704085. Oficie-se o Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis da 1a Circunscrição de Niterói/RJ, localizado na Rua Miguel de Frias 169, Loja 01, Icaraí, Niterói/RJ (matrícula no 12.568) e o Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis da 2a Circunscrição de Niterói/RJ, localizado na Rua da Conceição, no. 72, Centro, Niterói/RJ (matrícula 8.294A), para ciência da decisão. 1. Imóvel de matrícula no 8.294A Argumenta o agravante que o imóvel estaria bloqueado por decisão do Juízo da 4a Vara de Família de Niterói/RJ, nos autos do Arrolamento de Bens no 2007.002.066290-0. Aduz que sua cota-parte de 50% sobre o imóvel já estaria penhorada em outro processo (no 0050289-33.2017.8.19.0002), o que tornaria ineficaz nova penhora. Por fim, alega que o imóvel seria utilizado como escritório de advocacia do agravante e que por essa razão o bem seria impenhorável nos termos do art. 833, V, do CPC. Sem razão. De início, quanto à ação de arrolamento de bens, é princípio basilar do processo civil que incumbe à parte que alega determinado fato o ônus de prová-lo. No caso da impugnação à penhora, essa regra se aplica com ainda maior rigor, haja vista tratar-se de defesa do executado contra ato expropriatório legítimo e já formalizado no curso da execução. Conforme estabelece o artigo 373, inciso II, do CPC: Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Aplicando-se esse dispositivo à fase de cumprimento de sentença, quando o executado impugna a penhora realizada, é ele quem deve comprovar, de forma clara e inequívoca, os fatos que pretende fazer valer para afastar ou desconstituir o ato judicial, especialmente quando alega eventual impenhorabilidade ou restrição sobre o bem. No caso em tela, o executado alega a existência de bloqueio judicial decorrente da Ação de Arrolamento de Bens no 2007.002.066290-0 em trâmite no Juízo da 4a Vara de Família de Niterói/RJ. Contudo, não apresentou qualquer documento hábil a comprovar a suposta indisponibilidade judicial do imóvel. Em sua impugnação de ID 248369298 da origem, o agravante não colaciona quaisquer documentos hábeis a comprovar suas alegações. A simples alegação não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade da penhora já efetivada. Ademais, mesmo que houvesse ação de arrolamento em trâmite, tal fato não descaracteriza a titularidade do executado sobre 50% do imóvel em questão. Isso porque, conforme se vê da certidão de matrícula de ID 241655463 da origem, o agravante era casado sob o regime de comunhão parcial de bens. No regime de comunhão parcial de bens, dissolvido o casamento, os bens adquiridos onerosamente na constância da união devem ser partilhados em partes iguais entre os cônjuges. Com a morte da ex-esposa, o direito à meação do executado permanece preservado, e apenas a parte que caberia à falecida (os outros 50%) será objeto de sucessão hereditária entre seus herdeiros. Portanto, mesmo diante de eventual arrolamento de bens, a parte ideal correspondente ao executado (50%) do imóvel permanece de sua titularidade, sendo plenamente possível sua constrição para satisfação da dívida em execução. E, no que diz respeito à fração restante, a alegação de bloqueio judicial carece de prova concreta, não sendo possível presumir-se tal restrição. Em relação à constrição anterior, importa consignar que a existência de penhora anterior sobre determinado bem não impede a realização de nova penhora sobre o mesmo imóvel, por outros credores. É importante destacar que a penhora não transfere a propriedade do bem ao credor, tampouco retira a possibilidade de constrição por outros credores. A única exigência legal, nesse cenário, é a observância do direito de preferência, nos termos do artigo 908 do CPC: Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. § 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. § 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora. Dessa forma, a existência de penhora anterior não constitui óbice à realização de nova penhora, tampouco a torna nula ou inválida. A prioridade de satisfação do crédito será definida pela preferência legal ou pela ordem de registro da penhora, de forma que o exequente que tiver penhora anteriormente registrada terá preferência no recebimento do produto da expropriação do bem, mas isso não impede que outros credores também penhorem o mesmo bem para garantia de seus respectivos créditos. Por fim, quanto à argumentação de que o bem seria impenhorável por consistir no local em que exerce sua profissão, igualmente não merece acolhimento. De início, cumpre observar que o imóvel indicado possui natureza comercial (cf. documento de ID 244623004 da origem) e, conforme alegado pelo próprio agravante, é utilizado como seu local de trabalho. Todavia, o uso do imóvel para o exercício da profissão de advogado não o torna impenhorável. Isso porque a Lei no 8.009/1990 assegura a impenhorabilidade somente ao único imóvel residencial do devedor, desde que utilizado por ele e sua família como moradia. O propósito da norma é proteger a residência da entidade familiar, garantindo a preservação do lar, e não se estende a imóveis de uso profissional. Além disso, não se pode estender a proteção prevista no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, para abranger imóvel utilizado como escritório. O referido dispositivo legal visa proteger instrumentos e equipamentos necessários ao exercício da profissão, o que não inclui o bem imóvel em que a atividade é desenvolvida. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ já consolidou o entendimento de que imóvel onde funciona escritório de advocacia não se enquadra como bem impenhorável, pois o profissional não fica impossibilitado de trabalhar em outro local. Veja-se: EXECUÇÃO - BENS IMPENHORAVEIS - ART. 649, VI, CPC. I - Imóvel onde funciona escritório de advocacia não se inclui na dicção do artigo 649, VI, CPC, nem na sua literalidade e nem no conceito de necessidade, utilidade ou mesmo indispensabilidade que norteia sua interpretação. II - Recurso conhecido e provido. (REsp 98.025/RS, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/1998, DJ 30/03/1998, p. 41) É de se ressaltar que, ainda que o executado tivesse o imóvel onde sediado seu escritório de advocacia penhorado/expropriado, ainda assim poderia exercer sem empecilhos suas atividades de peticionar, pesquisar, acompanhar processos e realizar atendimento a clientes, ou seja, ainda poderia exercer sua profissão normalmente. Tal fato demonstra a inaplicabilidade da regra de impenhorabilidade prevista no inciso V do art. 833 do CPC ao caso sob análise. Logo, não há como se reconhecer a impenhorabilidade do imóvel utilizado exclusivamente para fins profissionais, por ausência de amparo legal. Nesse sentido, a jurisprudência deste Eg. Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. AVIAMENTO PELA DEVEDORA. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL UTILIZADO COMO LOCAL DE TRABALHO. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ASSIMILAÇÃO DA SALVAGUARDA LEGALMENTE ASSEGURADA (CPC, ART. 833, V). INVIABILIDADE. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO LABOR EM LOCALIDADE DIVERSA. IMÓVEL COMERCIAL. DIREITOS AQUISITIVOS. CONSTRIÇÃO. EXCESSO DE PENHORA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE AVALIAÇÃO DOS DIREITOS CONSTRITOS. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. QUESTÃO NÃO FORMULADA AO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. AGRAVO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA. DESPROVIDO. (...) 4. A previsão contida no artigo 833, inciso V, do estatuto processual tem por finalidade a defesa dos instrumentos e equipamentos essenciais ao desenvolvimento da atividade profissional, não compreendendo o imóvel utilizado como escritório de advocacia, uma vez que o profissional que nele atua não estará privado de suas condições de trabalho, diante da possibilidade de peticionar, pesquisar e acompanhar processos, ou seja, laborar, ainda que em outro local físico, não sobejando possível assimilar que o bem de uso profissional estaria alcançado pela impenhorabilidade prevista no dispositivo legal. (...) 7. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. (Acórdão 1370156, 0721273-90.2021.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/09/2021, publicado no DJe: 01/10/2021.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PROFISSIONAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. PENHORA SOBRE USUFRUTO DE IMÓVEL. PENHORA SOBRE PARCELA DE IMÓVEL. PERDA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O imóvel profissional não se insere no rol dos bens absolutamente impenhoráveis previstos no art. 649 do CPC. Em razão disso, a jurisprudência do Col. STJ, seguindo a orientação legal, prevê a possibilidade de penhora do imóvel profissional. 2.Precedente: PROCESSO CIVIL. PENHORA DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO, NO QUAL ESTÁ INSTALADA SUA CLÍNICA MÉDICA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM FUNDAMENTADA NO ART. 649, VII, DO CPC. AFASTAMENTO. - Consoante precedente da 3a Turma do STJ, o imóvel onde se instala o estabelecimento no qual trabalha o devedor - seja ele um escritório de advocacia, uma clínica médica ou qualquer outra sociedade - não está abrangido pela impenhorabilidade determinada pelo art. 649, VI, do CPC (com a redação anterior à Lei no 11.382/2006). Tal dispositivo legal somente atribui impenhorabilidade aos livros, máquinas, utensílios e instrumentos necessários ou úteis ao desempenho de qualquer profissão. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 857.327/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2008, DJe 05/09/2008) 3. O il. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora do usufruto instituído em favor do primeiro agravante, tendo em vista que o recorrente ocupa pessoalmente o imóvel, não havendo, portanto, frutos a serem passíveis de penhora. 4. Apenhora que recaiu sobre o imóvel situado no Condomínio Quintas da Alvorada, não se deu em sua totalidade, mas sim sobre 1/6 (um sexto) de 2853/522099 avos da gleba de terras, denominada Quintas da Alvorada, justamente conforme pugnou o agravante na peça recursal. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 813512, 20140020079334AGI, Relator(a): ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2014, publicado no DJe: 29/08/2014.) (grifei) 2. Imóvel de matrícula no 12.568 Argumenta o agravante que o imóvel estaria sob posse e administração exclusiva de Fernando Ulerich Fonseca, herdeiro decorrente da partilha realizada após o divórcio do agravante. A decisão agravada, no entanto, teria deixado de intimar o verdadeiro possuidor e interessado. Consoante já exposto acima, o ônus de comprovar os fatos alegados em sede de impugnação à penhora é do executado, nos termos do art. 373, II, do CPC. No caso, o agravante não trouxe aos autos de origem quaisquer elementos que pudessem comprovar que o imóvel em questão estaria sob posse e administração de terceiro, razão pela qual não é possível acolher tal alegação. De mais a mais, ainda que fosse este o caso, o art. 889 do CPC estabelece a necessidade de intimação de um rol de sujeitos quanto à alienação judicial do bem, dentre os quais não está incluído o terceiro possuidor/administrador: Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência: I - o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo; II - o coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal; III - o titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre bem gravado com tais direitos reais; IV - o proprietário do terreno submetido ao regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre tais direitos reais; V - o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução; VI - o promitente comprador, quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada; VII - o promitente vendedor, quando a penhora recair sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada; VIII - a União, o Estado e o Município, no caso de alienação de bem tombado. Parágrafo único. Se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. Finalmente, insta salientar que caso o suposto terceiro se sinta lesado com a constrição efetuada, a ele caberá opor Embargos de Terceiro, nos termos do art. 674 do CPC, sendo o executado parte ilegítima para tanto. Assim, não se verificam presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo pretendido, ante a ausência do fumus boni iuris. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 10 de outubro de 2025 11:32:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador